Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-85.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA OAB. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do ente público, reformando a sentença recorrida e julgando improcedente o pedido inicial. A parte autora, ora agravada, foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 11% do valor atualizado da causa, conforme art. 85, §§2o e 11, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com a Tabela de Honorários da OAB, conforme art. 85, §§2o e 8o-A, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de honorários por apreciação equitativa só ocorre quando o valor atribuído à causa é muito baixo ou o proveito econômico é inestimável ou irrisório, conforme art. 85, §8o, do CPC.
4. No caso em questão, o valor atribuído à causa, e não impugnado oportunamente, não pode ser considerado baixo ou irrisório, razão pela qual a fixação dos honorários não se deu por equidade, afastando-se, por conseguinte, o disposto no §8o-A do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.